Tribunal: TJES
Processo: 5008369-93.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008369-93.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO DE JESUS BENTO

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ ES

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008369-93.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO DE JESUS BENTO

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ ES

Advogados do(a) PACIENTE: ADRIANA BARCELLOS SONEGHET - ES6419, PAULA REIS PEREIRA - ES33818-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. GUERRA DE TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS.

1. Do que vejo da narrativa da própria petição de impetração, os documentos apresentados não são suficientes para apreciação da ilegalidade do ato dito coator. Isso porque, a instrução do habeas corpus conta somente com provas produzidas na fase investigativa, não sendo apresentadas as provas produzidas em Juízo.

2. As provas até o momento utilizadas sobejam o mero reconhecimento fotográfico.

3. Quanto à decisão acerca da prisão preventiva, verifica-se que sua fundamentação se concentra no risco de reiteração delitiva, em razão de anotações anteriores na ficha do agente, na motivação do crime, decorrente da guerra do tráfico de drogas e na intenção do agente de fugir do distrito da culpa logo após o cometimento do crime. São, portanto, três motivações que, respectivamente, encontram respaldo na jurisprudência do STJ para decretação e manutenção da prisão preventiva. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 194.446/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024; AgRg no HC n. 909.001/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 14/5/2024; AgRg no HC n. 814.462/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008369-93.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO DE JESUS BENTO

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ ES

Advogados do(a) PACIENTE: ADRIANA BARCELLOS SONEGHET - ES6419, PAULA REIS PEREIRA - ES33818-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de BRENO DE JESUS BENTO em face de ato decisório do Juízo da 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ-ES que manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente.

Em suas razões, a Impetrante alega a ilegalidade no reconhecimento fotográfico realizado, a ausência de provas de autoria e de fundamentação adequada da decisão.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 04 de fevereiro de 2022, por volta das 11h41, Rua Rio Santa Maria, bairro Segato, nessa Comarca, o Denunciado BRENO, com intenção de matar e fazendo uso de uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .380, efetuou diversos disparos contra a vítima José Henrique Marinho da Silva, com 16 anos de idade, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fl. 15, que foram causa eficiente de sua morte.

Extrai-se que o denunciado era gerente do tráfico de rogas no Bairro Segato, sendo a vítima encarregada da venda de entorpecentes nesta região. Após algum tempo comercializando as drogas, a vítima resolveu se internar em uma clínica para cuidar do seu vício, abandonando o movimento.

Após certo período internado, a vítima abandonou a clínica e resolveu voltar para o tráfico de drogas, tendo pegado drogas emprestadas com o denunciado para traficar no Bairro Segato. Ocorre, todavia, que José Henrique, por conta própria, decidiu comercializar as drogas recebidas fora do Bairro, o que causou revolta em BRENO, que junto com outros criminosos do grupo o abordou, tomou todos os seus entorpecentes e ainda lhe agrediu fisicamente afirmando que somente não o mataria naquele momento, porque estava sem arma de fogo, dando-lhe, por fim, uma ordem clara, de que não deveria voltar ao Bairro Segato.

Passado um tempo, no dia dos fatos, a vítima se dirigiu ao bairro Segato e de braços abertos gritou que estava de volta, acreditando que as ameaças já estariam superadas.

Após cerca de 30 (trinta) minutos, enquanto a vítima estava nas proximidades da residência do Denunciado, este, sorrateiramente, saiu detrás de um veículo e efetuou diversos disparos contra José Henrique, atingindo-o cerca de 10 vezes, sendo essa a causa suficiente de sua morte.

Do que vejo da narrativa da própria petição de impetração, os documentos apresentados não são suficientes para apreciação da ilegalidade do ato dito coator. Isso porque, a instrução do
habeas corpus
conta somente com provas produzidas na fase investigativa, não sendo apresentadas as provas produzidas em Juízo. Para além disso, como destacado pela Procuradoria de Justiça, "
Ademais, da análise do ato dito coator (ID nº5575839), evidencia-se que os indícios de autoria -
que fundamentaram a decretação da prisão do paciente -, foram extraídos não só do
reconhecimento realizado pela testemunha Magdalena Gomes Marinho, mas do seu depoimento e
de outras informações colhidas no inquérito policial, não se podendo falar em ilegalidade da prisão
ou trancamento da ação penal, unicamente por causa do aludido reconhecimento fotográfico
".

Quanto à decisão acerca da prisão preventiva, verifica-se que sua fundamentação se concentra no risco de reiteração delitiva, em razão de anotações anteriores na ficha do agente, na motivação do crime, decorrente da guerra do tráfico de drogas e na intenção do agente de fugir do distrito da culpa logo após o cometimento do crime. São, portanto, três motivações que, respectivamente, encontram respaldo na jurisprudência do STJ para decretação e manutenção da prisão preventiva. Nesse sentido:
AgRg no RHC n. 194.446/RJ
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024;
AgRg no HC n. 909.001/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 14/5/2024;
AgRg no HC n. 814.462/BA
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.

Observando o andamento da ação penal (que tramita sob sigilo, razão pela qual não disponho de acesso liberado a seus dados) vejo que no dia 17/07/2023 foi proferida decisão de Pronúncia, na qual provavelmente o Juízo se manifestou acerca desta prisão.

Referida decisão não foi apresentada a estes autos, o que me impede de saber sobre as motivações apresentadas. Não sendo o caso de se promover dilação probatória em razão do estreito rito do
habeas corpus
, DENEGO A ORDEM pleiteada, em conformidade com o Parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.